Tribunal: TJES
Processo: 5011773-08.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011773-08.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARYNNE DYENNEFFI DA SILVA CELESTINO GOMES e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011773-08.2023.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE SERRA, KARYNNE DYENNEFFI DA SILVA CELESTINO GOMES.

RECORRIDO
: KARYNNE DYENNEFFI DA SILVA CELESTINO GOMES, MUNICÍPIO DE SERRA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENA PUBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO MINISTRADO À PACIENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis
: “
[...] Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por KARYNNE DYENNEFFI DA SILVA CELESTINO GOMES em face do MUNICÍPIO DE SERRA, sob alegação de que no dia 24/03/2023, grávida, após sentir fortes dores e sangramento foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital Materno Infantil de Serra-ES. Sustenta que ao chegar no hospital foi constatado que o bebe estava sem batimento cardíaco e que seria necessário a realização de curetagem para retirada do saco gestacional. Afirma que no dia 25/03/2023 teve alta hospitalar e que passados alguns dias, mais precisamente 05 dias, começou a sentir febre muito alta e sintomas de infecção, necessitando retornar ao hospital, porém retornou ao Vitória Apart Hospital, onde foi constatado, após uma ultrassonografia, que o saco gestacional ainda estava no útero da autora, tendo sido submetida a um novo procedimento de curetagem. Requer reparação moral por todo abalo sofrido.)..[...]
”.

2. A sentença objurgada julgou procedente o pedido autoral, de modo que tanto a Ré quanto Autora interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pelo réu propõe avaliar se houve omissão ou negligência do poder público no atendimento médico dispensado a Autora, bem como se estão presentes os requisitos necessários para ensejar o dever de indenizar por danos morais e se o valor foi arbitrado observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de origem merece reforma. Embora lamentável o ocorrido com a requerente, não se observa frente as provas acostadas aos autos que o Ente Estatal através de seus agentes agiu com culpa no evento narrado na inicial, haja vista que o procedimento ao qual a autora foi submetida está em conformidade com as orientações e protocolos de atendimento para o caso.

5. Pelo acervo probatório produzido nos autos é possível verificar que o esvaziamento incompleto é uma consequência previsível para o processo de curetagem conforme elucida tanto o relatório técnico acostado pela Ré (ID 35607962) e o termo de consentimento assinado pela Reclamante e acostado junto a sua própria inicial (prontuário de ID 25167625), especificamente no item 7, alínea d, do termo.

6. Verifica-se, assim, que foram adotadas todas as medidas necessárias para o tratamento hospitalar da requerente, não havendo nenhum documento que demonstre a existência de conduta que caracterize a ocorrência de imprudência, negligência ou imperícia no atendimento médico dispensado a Autora pela Ré.

7. Por se tratar de suposto dano experimentado pela autora, ora recorrente, oriundo de ato omissivo por parte de funcionários do ente requerido, a situação deve ser analisada sob o prisma da responsabilidade objetiva dos entes federados, nos termos do art. 37, § 6º da CF, que assim dispõe:
Art. 37. (...) § 6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

8. Observa-se que o sistema de responsabilidade civil do Município adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, denominado teoria do risco administrativo, opera uma inversão do ônus probatório em favor do terceiro lesado, ao estabelecer a obrigação do prestador do serviço público, envolvido no ato lesivo, de demonstrar que aquele agiu com culpa, no intuito de eximir-se do dever de indenizar.

9. Assim, por ser objetiva a forma de responsabilização, para a procedência do pleito inicial faz-se necessária a presença da conduta comissiva ou omissiva, do dano e do nexo de causalidade entre os dois primeiros elementos, tornando-se imperiosa, ainda, a constatação da inexistência de causas excludentes de responsabilidade – como, em regra, ocorre quando verificada culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior –, cujo ônus da prova incumbe ao Poder Público ou a quem lhe faça às vezes.

10. Neste sentido, com todas devidas vênias, é cediço afirmar de que não há qualquer evidência de que houve conduta omissiva ou comissiva do requerido a justificar sua condenação ao pagamento de danos morais. Isto porque, o procedimento ao qual a autora foi submetida está em conformidade com as orientações e protocolos de atendimento para o caso.

IV. DISPOSITIVO

11. Da conclusão.
CONHECIDO O RECURSO DA PARTE RÉ E PROVIDO
para reformar a r. sentença e julgar improcedente os pedidos autorais. Por outro lado,
CONHECIDO O RECURSO DA PARTE AUTORA E IMPROVIDO.

12.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a ré sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

13.

Por sua vez, condena-se a parte autora no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)